Tribunal: TJDFT
Processo: 0729725-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS PETIÇÃO INICIAL. ESTATUTO PROCESSUAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. EXECUTADO. CAPACIDADE PROCESSUAL. ESPÓLIO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ESPECIFICAÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. APONTAMENTO DE EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. QUALIFICAÇÃO DO INVENTARIANTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO.

1. Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, é resguardada a faculdade de determinar que a parte autora supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321).

2. Aberta a sucessão com o óbito, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros - droit de saisine -, mas o aperfeiçoamento da transmissão e rateio do monte partilhável demanda a instauração do processo sucessório, ensejando a germinação da ficção jurídica traduzida pelo espólio, que é composto pela universalidade dos bens e obrigações legados pelo extinto e é representado pelo inventariante, cuja subsistência, que é transitória, perdurará até o momento da ultimação da partilha e destinação dos bens aos herdeiros e sucessores (CC, arts. 1.784, 1.991 e 2.013; CPC, art. 618).

3. O espólio, como entidade transitória composta pelo acervo hereditário legado pelo extinto, somente ostenta subsistência jurídica até o momento da ultimação da partilha, pois encerrado o processo sucessório com a destinação do acervo que o integrara aos seus destinatários legais se exaure, e, exaurindo-se com o aperfeiçoamento da partilha, já não ostenta capacidade nem legitimidade para residir em juízo ativa ou passivamente.

4. O espólio necessariamente deve integrar a angularidade passiva de ação judicial representado pelo inventariante ou pelo administrador provisório, conforme o caso, daí porque, não positivada a efetiva situação da sucessão deflagrada pelo óbito, notadamente se o processo sucessório era necessário, fora deflagrado e concluído, afigura-se, consoante o objetivo teleológico do processo e com o direito subjetivo de ação que tem gênese constitucional, legítima a concessão de interregno para esclarecimentos volvidos ao esclarecimento do fato e à consequente determinação para adequação da representação processual do(s) legitimado(s) a integrarem a composição passiva da lide.

5. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo legalmente previsto para seu suprimento, a inércia do exequente em não suprir as lacunas apontadas legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e desenvolvimento da relação processual (CPC, art. 485, I).

6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.